Tribunal: TCU
Processo: 022.490/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10066/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.490/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edivaldo Jose de Lima (XXX.969.594-XX); Elias Raulino da Silva (XXX.707.204-XX); Gilberto Monteiro da Silva (XXX.791.824-XX); Rivaldo Vieira Cavalcanti (XXX.903.351-XX); Viviane Maria Lima de Carvalho Aquino (XXX.188.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.